Tribunal: TJDFT
Processo: 0715737-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0715737-93.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA SKAF ABDALA TEIXEIRA, LEONARDO ANTONIO SOARES FILHO, R. S. A. T. AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fernanda Skaf Abdala Teixeira, Leonardo Antonio Soares Filho e R.S.A.T. contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Brasília (Id 190598741 do processo de referência) que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada pelos ora agravantes em desfavor da Central Nacional Unimed – Cooperativa Central, ora agravada, processo n. 0704371-54.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos autores, nos seguintes termos: A assistência judiciária gratuita é benefício deferido a quem comprove a incapacidade de arcar com as custas do processo, sem prejuízo próprio e da família. A declaração de miserabilidade jurídica gera presunção desta situação. Entretanto, a presunção é juris tantum, vale dizer, admite prova em contrário. Neste sentido, vale a transcrição do ensinamento da melhor doutrina sobre o tema: O Juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.(NERY Jr., Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 7 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 1459). Sobre a questão, confira-se o precedente do e. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA.1. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil.2. Por não ter comprovado situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência do agravante e de sua família, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1419541, 07041608920228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, as circunstâncias de fato demonstram que a parte autora não ostenta a condição de hipossuficiência para ser contemplada pelos benefícios da justiça gratuita: a) reside em bairro nobre da capital (Sudoeste); b) seu filho estuda em escola particular - ID 189039604; c) em consulta ao sistema informatizado deste tribunal foram localizados os processos: 0774043-41.2023.8.07.0016, 0700666-37.2023.8.07.0016, 0736459-71.2022.8.07.0016 e 0714787-41.2021.8.07.0016 em que a autora postula reparação de danos ocorridos em viagens turísticas internacionais recentes (Europa, Buenos Aires, Orlando e Nova York). Os fatos acima são corroborados pela consulta no perfil público da autora nas redes sociais, conforme imagens abaixo colacionadas: (...) Neste sentido, os elementos acima demonstram que os autores ostentam condição financeira privilegiada tendo condições de realizar várias viagens internacionais nos últimos anos, situação fática que se mostra incompatível com a mera declaração de hipossuficiência. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade, e determino o recolhimento das custas devidas, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção por ausência de pressuposto de constituição regular do processo. Nos termos do art. 178 do CPC, dê-se vista dos autos ao Ministério Público. Inconformados, os autores interpõem o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 58156412), alegam, em apertada síntese, não possuírem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Afirmam que, malgrado labore a autora Fernanda Skaf Abdala Teixeira, genitora e representante legal de R.S.A.T., como advogada autônoma desde 2019, não aufere ela renda mensal líquida. Esclarecem estar o autor Leonardo Antonio Soares Filho desempregado. Aduzem perceber o menor R.S.A.T. pensão alimentícia do genitor no valor de R$ 600,00. Sustentam a impossibilidade de ser utilizado como fundamento para indeferir a gratuidade de justiça fotografias constantes de redes sociais das partes. Dizem ter sido o parecer do Ministério Público favorável à concessão da benesse. Argumentam bastar a comprovar a alegada situação de insuficiência de recursos a declaração pessoal por eles prestada. Mencionam os princípios da inafastabilidade da jurisdição e do acesso à justiça com o intuito de embasar as suas alegações. Bradam ser presumida a condição de hipossuficiência financeira quando se tratar a parte de menor impúbere, conforme entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça. Pontuam ostentar a gratuidade de justiça caráter personalíssimo. Asseveram corroborarem as suas alegações os elementos de prova carreados aos autos. Ao final, requerem o seguinte: Tendo em vista que na decisão agravada ficou consignado o prazo para os agravantes recolherem as custas e as despesas processuais prévias, sob pena de indeferimento da petição inicial, requer a tutela antecipada, uma vez que a mesma depende da isenção do pagamento das custas e despesas para o regular desenvolvimento do processo, sob pena de prejuízos processuais irreparáveis, requerendo, ainda, ao final, a ratificação da tutela. Preparo não recolhido, em razão do requerimento de concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Previamente à pretensão recursal, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça formulado neste recurso, porque se trata de questão preliminar ao seu processamento nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Sobre o benefício pretendido pelos agravantes, o art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC, e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque, desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988, a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei n. 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III. Entendo que a simples apresentação de tal declaração não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Concretamente, nada obstante tenham os agravantes apresentado, na exordial, declaração de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento (Id 185946515 do processo de referência), não foram colacionados aos autos quaisquer elementos de informação que permitam demonstrar, de forma segura, a dita situação declarada como inviabilizadora do pagamento das custas processuais e, para o caso em específico, do preparo recursal, notadamente quando se percebe o módico valor fixado na tabela de custas deste e. Tribunal, que geralmente não se mostra empecilho para o acesso à instância revisora. Malgrado as alegações de que a autora Fernanda Skaf Abdala Teixeira não aufere rendimentos como advogada autônoma, os extratos de conta bancária de sua titularidade (Ids 189039608 a 189039610 do processo de referência) são indicativos indicativo de que está ela a ser efetivamente remunerada pelo trabalho desempenhado. Isso porque, dos aludidos escritos, constata-se a existência de diversos depósitos nos meses de dezembro de 2023, janeiro 2024 e fevereiro de 2024, nos seguintes valores: R$ 3.215,00 em 26/12/2023; R$ 3.215,00 em 26/1/2024; R$ 1.050,00 em 2/2/2024; R$ 3.220,00 em 21/2/2024; e R$ 3.215,00 em 27/2/2024. A corroborar esse entendimento, está a declaração de imposto de renda acostada aos autos, referente ao exercício financeiro de 2022 – portanto quando a autora já atuava como advogada autônoma, conforme alegado em razões recursais –, da qual consta rendimento anual tributável de R$ 38.800,00 (Id 189039606 do processo de referência). Outrossim, quanto ao argumento de que o autor Leonardo Antonio Soares Filho, cônjuge de Fernanda Skaf Abdala Teixeira, estaria desempregado, nada há nos autos que comprove a dita afirmação, a exemplo da CTPS do recorrente, sendo certo que os extratos bancários acostados ao feito (Ids 189039614, 189039616, 189039618, 189039620, 189039621 e 189039622 do processo de referência), de per si, não suficientes para demonstrar a alegada ausência de vínculo empregatício. Ao contrário, consta da declaração de imposto de renda de Id 189039607 do processo de referência, relativa ao exercício-financeiro de 2022, ter ele percebido rendimento anual de R$ 28.500,00. Ademais, como bem consignado pela decisão agravada, “as circunstâncias de fato demonstram que a parte autora não ostenta a condição de hipossuficiência para ser contemplada pelos benefícios da justiça gratuita: a) reside em bairro nobre da capital (Sudoeste); b) seu filho estuda em escola particular - ID 189039604; c) em consulta ao sistema informatizado deste tribunal foram localizados os processos: 0774043-41.2023.8.07.0016, 0700666-37.2023.8.07.0016, 0736459-71.2022.8.07.0016 e 0714787-41.2021.8.07.0016 em que a autora postula reparação de danos ocorridos em viagens turísticas internacionais recentes (Europa, Buenos Aires, Orlando e Nova York)”. Já no que atine ao menor R.S.A.T., malgrado correta a assertiva posta em razões recursais de que possui o Superior Tribunal de Justiça jurisprudência no sentido de que seria presumida, em tese, a sua situação de hipossuficiência econômica, entendo que o mencionado entendimento não tem aplicabilidade ao caso concreto. Assim o afirmo com base nos elementos de prova que instruem o feito, os quais são indicativos de que goza o núcleo familiar em que inserida a criança de condições financeiras acima da média nacional, com o que cessa a dita presunção de indisponibilidade de recursos parar arcar com as despesas processuais. Essas constatações, por óbvio, fragilizam a alegação de insuficiência econômica formulada em grau recursal. Reconheço, portanto, não ter a parte recorrente se desincumbido do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômico-financeira como motivo para a obtenção da gratuidade de justiça. Por tais motivos, a assertiva de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos elementos de convicção coligidos e, em decorrência, inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para pagar o preparo recursal. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade a quem não comprova insuficiência de recursos para pagar as custas processuais: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAREM CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE INVOCADA. PRAZO. ASSINALAÇÃO. RESISTÊNCIA. NÃO APRESENTAÇÃO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÕES FINANCEIRAS APARENTES. PRESTIGIAÇÃO. NEGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (NCPC, ART. 99, §§ 2o 3o). 1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 2. O postulante que não é capaz de demonstrar sua insuficiência financeira e não ostenta situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, uma vez que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste. 3. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a negar-lhe a gratuidade de justiça que formulara de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (NCPC, art. 99, §§ 2 e 3o). 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1218165, 07183384820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) A falta de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais em sacrifício pessoal e da família possibilita a conclusão segura de os agravantes não se encaixarem no conceito legal de pessoa economicamente hipossuficiente merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, inc. LXXIV, da CF). Dessa forma, não verifico a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado em razões recursais para o deferimento da benesse postulada. Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça aos agravantes. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. É certo que essa decisão implica também o INDEFERIMENTO do efeito suspensivo requestado. No entanto, o processamento do recurso está condicionado à comprovação do recolhimento do preparo. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de abril de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora